Tribunal: STF
Processo: CJ 6239
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-26
Data de publicação: 1980-06-26

Ementa:
Competência. Reclamação trabalhista contra a Companhia Brasileira de Produção e Empreendimentos Ltda. - CIBRAPE, em que interveio a União como simples assistente no juízo de segundo grau. Interpretação dos arts. 110 e 125, § 2º, da Constituição Federal. Competência do Tribunal Superior do Trabalho.